Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO COMUM. DIAS DE FOLGA NÃO COMPUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prejudicial de prescrição suscitada em contraminuta não foi apreciada pelo Juízo de origem na decisão agravada, de modo que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser examinada, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.
3. O abono anual de ponto é convertido em pecúnia computando-se o dia de trabalho, independentemente do tipo de escala, por ausência de previsão legal, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. Se o abono de ponto a ser concedido não pode ser computado mediante o somatório do dia do plantão (24 horas) e os 3 dias subsequentes correspondentes à sua folga (72 horas), por falta de amparo legal, a conversão do referido abono em pecúnia também não pode ter por base de cálculo a jornada de plantão.
5. É devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução a ser definido pela Contadoria Judicial, com fulcro no art. 927, III, do CPC, tendo em vista a tese fixada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1648238-RS), sob a sistemática de julgamento de caso repetitivo (“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”).
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.